Tribunal: TJBA
Processo: 8096720-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096720-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO RONALD SANTOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS DE TERCEIROS OU AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DIRETA QUE CONFIGURA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º, 6º E 485, VI, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. Caso em exame Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a entrega de contrato sob pena de multa. O banco sustentou a falta de interesse de agir por não haver recusa administrativa, mas apenas indicação do canal seguro para a solicitação. O autor buscou a condenação em danos morais. II. Questão em discussão A questão central consiste em verificar a ocorrência de interesse processual, especificamente quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo direto à instituição financeira para configurar a pretensão resistida, conforme os parâmetros do Tema 648 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 648, consolidou o entendimento de que o interesse de agir em demandas que envolvem a exibição ou o questionamento de documentos contratuais exige a prova de pedido administrativo prévio e idôneo não atendido em prazo razoável. Para que surja o interesse processual, é indispensável que o consumidor demonstre ter solicitado esclarecimentos ou a cópia do documento diretamente aos canais oficiais da instituição financeira (SAC ou Ouvidoria) antes de acionar o Judiciário. A ausência de comprovação de tentativa de solução direta com o banco impede a caracterização da pretensão resistida. O acionamento direto da máquina estatal, sem a prévia busca administrativa do documento ou esclarecimento sobre a contratação, contraria os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC). A falta de interesse de agir (binômio necessidade-utilidade) impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e provido. Recurso de Tiago Ronald Santos de Oliveira julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A reclamação administrativa em plataformas de terceiros ou órgãos de defesa do consumidor, sem a comprovação de prévio requerimento direto à instituição financeira ou seguradora, não supre o requisito de idoneidade do pedido administrativo para fins de configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos (Tema 648/STJ)." “2. A orientação da instituição financeira para que o consumidor utilize o atendimento presencial para obter documentos sigilosos, visando à correta identificação do titular, não configura recusa administrativa e afasta o interesse de agir por falta de pretensão resistida”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096720-98.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados TIAGO RONALD SANTOS DE OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE TIAGO RONALD SANTOS DE OLIVEIRA, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA